Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705986-36.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASTERIO RIBEIRO BORGES RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A parte requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor no ID 77549444. É o breve relatório. DECIDO. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.099/1995, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, a partir da ciência da sentença. No caso em análise, a parte autora tomou ciência da sentença em 04/09/2025, findando-se o prazo recursal em 18/09/2025, conforme consta na aba “Expedientes” do processo eletrônico de origem. Entretanto, o recurso inominado foi interposto somente em 23/09/2025 (ID 77549435), após o decurso do prazo legal de 10 (dez) dias, configurando-se, portanto, a intempestividade. O artigo 223 do Código de Processo Civil estabelece que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, assegurando-se, contudo, à parte a possibilidade de demonstrar justa causa pela não realização do ato. No caso, o atestado médico foi apresentado apenas após o transcurso do prazo recursal (ID 77549440), quando já não havia lapso a ser prorrogado. A apresentação de atestado médico após o término do prazo é medida excepcional e exige a comprovação da impossibilidade de requerer, de forma tempestiva, a dilação do prazo. Assim, embora seja admissível a prorrogação com fundamento em enfermidade da única advogada da parte recorrente, a autora não o fez dentro do prazo regulamentar e não demonstrou a impossibilidade de formulação tempestiva do pedido. Ademais, o atestado médico apresentado não contém assinatura eletrônica válida (Resolução CFM no 2.299/2021, artigos 2o e 5o) e não contém sequer a indicação completa do CRM do emissão (faltando-lhe a indicação da Unidade Federativa) ou o local de emissão. Não se trata de documento idôneo para legitimar a restituição de prazo. Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, conforme art. 932, III, do CPC. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora